Tribunal: TJES
Processo: 5006142-54.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006142-54.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5006142-54.2024.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA, BRUNO SANTOS DE SOUSA, DERCIMAR DE SOUZA, WELTTON COUTO MORONARI COIMBRA, ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA, THIAGO CAETANO VENTURINI, CONSTANTINO PESSANHA NETO

Advogado do(a) APELANTE: MAEDA MARIANE ALVES BERCHO - ES25095-A
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogados do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A, LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por cinco condenados, insurgindo-se contra sentença que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com aplicação de majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A sentença teve como base os elementos obtidos na “Operação Darcell”, deflagrada após análise pericial de celular apreendido com investigado, revelando extensa rede de tráfico e comércio de armas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se as provas colhidas na operação policial são válidas e suficientes para sustentar as condenações; (ii) saber se é cabível a absolvição ou desclassificação das condutas para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) saber se houve bis in idem na dosimetria das penas; (iv) saber se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) saber se a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

As condenações estão fundadas em conjunto probatório robusto, incluindo interceptações autorizadas, apreensões domiciliares e testemunhos policiais confirmados em juízo, que demonstram a atuação coordenada dos apelantes no tráfico de entorpecentes.

As defesas não lograram êxito em afastar a autoria e a materialidade delitiva. Os argumentos de ausência de provas, vínculo ocasional, ou condição de usuário, não encontram respaldo no caderno probatório.

A alegação de bis in idem foi afastada diante da existência de condenações autônomas e distintas. A dosimetria respeitou os critérios legais e os antecedentes dos réus.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a habitualidade delitiva, a natureza da associação e a função desempenhada pelos recorrentes dentro do grupo criminoso.

A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente aplicada, diante da comprovação de uso de armamento para proteção da atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A existência de estrutura organizada, com divisão de tarefas e uso de armamentos, autoriza a condenação por associação para o tráfico e aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. 2. A atuação reiterada dos réus em rede de tráfico afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 3. A análise individualizada das provas confirma a autoria delitiva e afasta a tese de atipicidade ou desclassificação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.891.323/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03.12.2019; STF, HC 127.900/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5006142-54.2024.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA, BRUNO SANTOS DE SOUSA, DERCIMAR DE SOUZA, WELTTON COUTO MORONARI COIMBRA, ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA, THIAGO CAETANO VENTURINI, CONSTANTINO PESSANHA NETO

Advogado do(a) APELANTE: MAEDA MARIANE ALVES BERCHO - ES25095-A
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogados do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A, LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA, CONSTANTINO PESSANHA NETO, LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA, DERCIMAR DE SOUZA, BRUNO SANTOS DE SOUSA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (id. 14662867), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA: condenado pela prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 35, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06. Pena de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.485 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

B) CONSTANTINO PESSANHA NETO: condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

C) LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA: condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

D) DERCIMAR DE SOUZA: condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.424 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa.

E) BRUNO SANTOS DE SOUSA: condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06. Pena de 15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.143 (dois mil, cento e quarenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14663000), a defesa de ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da mencionada lei.

A defesa de CONSTANTINO PESSANHA NETO (ID 14662925) insurge-se especificamente no mérito buscando a absolvição quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 em virtude da falta de provas, requerendo a reforma para que a conduta seja desclassificada para aquela tipificada no art. 28 da mencionada lei.

Em seu apelo (ID 14662922), a defesa de LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA busca a absolvição do acusado, negando a autoria delitiva e o vínculo com o grupo criminoso, sustentando que a linha telefônica não pertencia ao apelante. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença no tocante à dosimetria para reconhecer o tráfico privilegiado, afastar a aplicação cumulativa dos maus antecedentes e da reincidência, sustentante a ocorrência de
bis in idem
, e reduzir a pena de multa
.

A defesa de DERCIMAR DE SOUZA (ID 16872247) limita seu inconformismo à absolvição das infrações sob o fundamento de ausência de provas, postulando a redução da pena ao mínimo legal e o reconhecimento de
bis in idem
em relação ao processo nº 0002632-26.2021.8.08.0014.

Nas razões apresentadas (ID 14662917), a defesa de BRUNO SANTOS DE SOUSA argui preliminares de atipicidade da conduta quanto ao crime de associação para o tráfico. No mérito, requer a absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16872259, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as alegadas absolvições e nulidades, por entender que a decisão se baseou em conjunto probatório robusto e licitamente obtido na "Operação Darcell". Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente as extrações de dados do aparelho celular e os depoimentos policiais, confirmam a materialidade e a autoria delitiva, e justificam a dosimetria aplicada dada a habitualidade delitiva e organização do grupo criminoso. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 17188548, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que as teses de absolvição e desclassificação devem ser rejeitadas. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório, composto por interceptações e apreensões domiciliares, é robusto e suficiente para sustentar as condenações e refutar a tese de mero usuário. Defendeu, ainda, a correta aplicação das penas, negando a ocorrência de
bis in idem
e a aplicação do tráfico privilegiado, e ratificou a legalidade da majorante de arma de fogo e da manutenção da prisão preventiva.

Consta dos autos que, por ocasião da prisão em flagrante de Darlan, foi apreendido 01 (um) aparelho celular XIAOMI, de cor azul, modelo Redmi Note 8, do qual fora judicialmente autorizada a análise pericial para extração de dados (procedimento nº 0002933-36.2022.8.08.0014).

Esta análise deu origem a “Operação Darcell”, na qual os apelantes, entre outros, foram identificados por supostas ativdidades ilícitas e suas práticas delituosas foram identificados.

De acordo com a Denúncia,
DARLAN
era responsável pelo fornecimento de entorpecentes, distribuindo drogas nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Senna e adjacências;
CRISTIANO
comercializava reiteradamente armas de fogo e munições para Darlan;
DOUGLAS
transportava entorpecentes e valores alusivos ao tráfico de drogas para Darlan;
GUILHERME
atuava como vendedor de drogas no bairro Ayrton Senna e adjacências, com emprego de arma de fogo;
LUCAS FRANCISCO
atuava como vendedor de drogas e, no dia 05 de abril de 2023, foram apreendidas em sua residência 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína, 01 (um) pequeno tablete de maconha, aproximadamente 60 (sessenta) gramas de cocaína, 01 (uma) pequena quantidade de haxixe, 01 (uma) bucha de maconha e 22 (vinte e duas) munições calibre 9mm, 03 (três) cápsulas de munição 9mm, além de 01 (um) pote de ácido bórico, balança de precisão e materiais de embalo de entorpecentes;
ADRIAN
comercializava drogas adquiridas com Darlan e, no dia 19 de abril de 2023, foi autuado em flagrante delito com 01 (uma) arma de fogo, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais);
BRUNO
e
ALEXANDRE
praticavam o tráfico de drogas em conjunto, com emprego de arma de fogo, no bairro Vicente Soella III;
DERCIMAR
atuava como fornecedor de Darlan;
FELIPE
, UGERBESON,
WELTTON
, THALISSON, CARLOS NATHAN, LUCAS DA SILVA
e

LUCAS RICARDO
adquiriam entorpecentes com Darlan para revenda;
MARCELO
vendia munições de armas de fogo para Darlan;
WELLINGTON
adquiria drogas, armas de fogo e munições de Darlan para revenda;
WALLACE
atuava na venda de drogas, armas de fogo e munições, bem como adquiria, transportava, guardava e cortava entorpecentes sob os comandos de Darlan;
THIAGO
atuava como “gerente da boca” na região do bairro Ayrton Senna, vendendo, guardando e cortando drogas para Darlan;
DEIVID
e
AUGUSTO
vendiam drogas no bairro Vicente Soella III;
CONSTANTINO
adquiria entorpecentes na Grande Vitória e vendia nesta comarca;
THAYANE
recebia em sua conta bancária dinheiro alusivo ao tráfico de drogas praticado por Darlan;
VINÍCIUS
vendia entorpecentes nesta comarca;
GLÓRIA
recebia de Darlan valores relativos ao ponto de tráfico que ele arrendou de seu filho, no bairro Vicente Soella III;
ANA CLARA
guardava entorpecentes em sua residência e
JOCÉLIO
fracionava e guardava entorpecentes para Darlan.

Na data de 10/6/2024,
os autos do processo nº 0001173-18.2023.8.08.0014 foram desmembrados
em relação aos acusados DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA, BRUNO SANTOS DE SOUZA, DERCIMAR DE SOUZA, WELLTON COUTO MORONARI COIMBRA, ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA, THIAGO CAETANO VENTURINI e CONSTANTINO PESSANHA NETO dando origem ao presente processo (id. 44525403).

Pois bem.

O exame detido do caderno processual revela que as condenações impostas pelo Juízo de primeiro grau encontram-se alicerçadas em robusto acervo probatório, amparado tanto por provas materiais quanto por interceptações telemáticas autorizadas e depoimentos testemunhais harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório. A investigação, denominada "Operação Darcell", logrou desarticular complexa estrutura voltada ao tráfico de entorpecentes e comércio de armas em Colatina/ES, cuja gênese ocorreu após a análise pericial do aparelho celular de Darlan Alves Ferreira.

Inicialmente, registre-se a validade dos depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil e pelo Delegado titular.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, assevera que os depoimentos dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. No caso vertente, os relatos detalharam a divisão de tarefas e a hierarquia do grupo criminoso, não havendo elementos capazes de infirmar a fé pública desses agentes estatais.

Passo, então, à análise individualizada dos recursos, transcrevendo as provas de autoria destacadas na sentença.

1. DERCIMAR DE SOUZA ("Sapo" ou "Sapinho")

Inicialmente a defesa de Dercimar alega
bis in idem
, afirmando que a conduta de tráfico tratada nos autos foi processada na ação penal nº 0002632-26.2021.8.08.0014.

Contudo, como bem descreveu o juízo de primeiro grau, o réu Dercimar de Souza possui algumas condenações pela prática do tráfico de drogas.

O processo nº 0002632-26.2021.8.08.0014 tinha como fato criminoso a conduta do apelante que ocorreu entre
26 e 29 de abril de 2021
, período que
antecede a denúncia ora analisada
, uma vez que os diálogos analisados nestes autos ocorreram entre
30/06/2022 e 11/08/2022
.

Ademais, nos autos nº 0002632-26.2021.8.08.0014 também foram processados os nacionais Liberalino de Souza Santos e Ilma Cristina Luppi, os quais sequer foram citados na “Operação Darcell”.

Deste modo, rejeito a tese de
bis in idem
em relação ao processo nº 0002632-26.2021.8.08.0014, visto que aquela condenação derivou de fato isolado e autônomo, enquanto a presente ação apura associação estável desarticulada por operação complexa.

Passo então à analise da conduta do apelante nos presentes autos. Conforme descrito na denúncia,
o
apelante atuava como fornecedor de alta relevância para a associação criminosa
.

As interceptações telemáticas demonstram DERCIMAR negociando quilos de entorpecentes e aceitando bens móveis como pagamento de dívidas do tráfico.

Conforme transcrição de 23/07/2022:
"Hein gay, hein gay? Se liga na ideia, essa semana aí eu vou mandar seu quilo de chá... a gente resolveu o negócio do documento do carro, o mil real do haxixe, entendeu? Essa semana você pagasse seu quilo de chá..."
.

Em outro trecho, em 09/08/2022, o apelante negocia crack ("óleo"):
"o gay, o que eu posso fazer é tirar cinquenta real de cada vinte e cinco grama... Você pode até conseguir num preço melhor viado, mas vai conseguir uma parada que não presta"
.

Em Juízo, o apelante confirmou ter mantido contatos e efetivado negociação de entorpecentes com Darlan. Argumentou que teria realizado apenas uma transação com o DARLAN, a qual seu advogado confirma que seria a dos autos nº 0002632-26.2021.8.08.0014.

Contudo, a prova nos autos demonstra que o apelante, reiteradamente, realizava negociações com DARLAN, além daquela do ano de 2021, razão pela qual entendo como comprovada a traficância e da associação para o tráfico.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi escorreitamente fixada acima do mínimo (07 anos para tráfico e 04 anos e 09 meses para associação) em razão dos maus antecedentes e da conduta social negativa, pois o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro crime, demonstrando desprezo ao objetivo da ressocialização.

2. LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

De acordo com os autos, o apelante LUCAS FRANCISCO

a
tuava como vendedor de entorpecentes "por peso" e em festas, fora do ambiente das “bocas de fumo”.

A tese de que a linha telefônica (27) 98125-0276 não lhe pertencia é infirmada pela apreensão domiciliar realizada em 05/04/2023, que localizou 25 papelotes de cocaína, 60g de cocaína "em pedaço", haxixe, maconha e munições calibre 9mm, corroborando as tratativas interceptadas e evidenciando a diversidade de drogas que o apelante comercializava.

Em diálogo de 04/07/2022, ele negocia:
"pô viado não é tirando, é se você quiser pegar viado, chá no preço viado eu tenho está ligado? Consigo pra você o boldão viado, mil e novecentos real... Nem estou mexendo com nada picado mais, agora só, só peso viado"
.

Deste modo, Inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, dada a natureza mercantil evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e balança de precisão. O pleito de tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06) é incabível ante a dedicação a atividades criminosas e condenação por associação.

Por fim, saliento que não há
bis in idem
na dosimetria, pois a pena-base foi elevada por duas condenações distintas (maus antecedentes), inexistindo agravante de reincidência na segunda fase.

Mantenho a pena de
10 anos e 10 meses de reclusão
.

No tocante ao pleito de redução da pena de multa fundamentado na alegada hipossuficiência econômica do apelante Lucas Francisco, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A imposição da sanção pecuniária, cumulativamente à pena privativa de liberdade, constitui determinação expressa dos preceitos secundários dos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, possuindo natureza autônoma e obrigatória.

Verifica-se que o
quantum
de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa foi estabelecido de forma concomitante e proporcional à reprimenda corporal de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses imposta, guardando estrita razoabilidade com a gravidade dos fatos apurados.

Ademais, conforme entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a aferição detalhada da capacidade financeira do réu para o adimplemento da multa e das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, foro adequado para avaliar eventual situação de miserabilidade durante a fase executória.

Inviável, de igual modo, o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante não preenche os requisitos objetivos e cumulativos elencados no artigo 44 do Código Penal, notadamente em face do
quantum
da pena definitiva aplicada — 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão —, que suplanta largamente o patamar máximo de 04 (quatro) anos permitido pelo inciso I do referido dispositivo.

3. BRUNO SANTOS DE SOUSA ("Zói")

Prosseguindo, observa-se que o apelante BRUNO exercia a gestão de ponto de tráfico arrendado, controlando a "taxa de pista" e armamentos.

Em diálogo de 02/07/2022, esclarece o sistema de arrendamento:
"cada quilo que você bafar aí... você vai pagar a pista... Tudo que você botar aí você vai pagar pista. Entendeu? Que o pique é esse moleque. Não é tirando não. Tipo assim você está se levantando na parada do cara... E não é qualquer um que paga quinhentos real pra ficar vendendo rios de droga"
.

Na mesma data, menciona o uso de armas:
"demorou porra aí sumiu amanhã é um dia tranquilo aqui, se quiser brotar com a... Glocada, pode brotar também"
.

Assim, entendo que há provas nos autos da prática das condutas previstas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Quanto à majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, entendo que deve ser mantida, pois as interceptações e a apreensão de uma pistola Glock com o líder Darlan provam o arsenal utilizado para garantir o sucesso da mercancia.

A atenuante da confissão foi corretamente compensada com a reincidência. Mantenho, assim, a condenação e as penas fixadas em sentença.

4. ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA ("Xandão")

Com relação ao apelante ALEXANDRE, há prova nos autos de que traficava

em conjunto com Bruno, sob o comando de Darlan, gerindo o território e dispondo de armamento.

A autoria é selada pela vinculação da linha telefônica 27 99647-0543 ao apelante, conforme investigações policiais.

Ainda, a referida linha telefônica indicou como chave PIX o nº 27995025097, registrada em nome de Alexandre Nascimento Faria. Tal chave PIX foi enviada para depósitos do tráfico, ao seu nome real:
"Pix neguinho do trem. Passa o Pix... Aí manda o Pix moço, pra mim já deixar de goma aqui pra você. Quando pá aqui, pá aí"
.

Em 28/08/2022, o apelante discute o uso de armas Glock para defesa do território contra rivais.

A materialidade do tráfico foi reforçada pela apreensão de maconha em sua residência em 05/03/2023.

Deste modo, entendo que a tese de usuário (art. 28, da Lei nº 11.343/06) é incompatível com a prova de gestão financeira e logística de associação criminosa.

Mantenho a pena total de
17 anos e 05 dias de reclusão
.

5. CONSTANTINO PESSANHA NETO ("Netinho")

Conforme consta dos autos, o apelante CONSTANTINO adquiria entorpecentes em larga escala na Grande Vitória para revenda em Colatina.

As conversas de 10/07/2022 registram Wallace informando a Darlan sobre a transação de Constantino:
"ai Darlan, o Constantino pegou oito quilo a um e sete a barra a barra a barra azul aqui dentro de Colatina?... Eu que fui lá pegar pro Constantino... Constantino pegou, pegou sete quilo, a um e sete aqui em Colatina"
.

Em 11/08/2022, Dercimar comenta sobre a dificuldade de Constantino em revender crack de má qualidade.

Diante das referidas provas, entendo que a pequena quantidade de crack apreendida na residência do apelante, em 05/04/2023, deve ser interpretada à luz da prova telemática que revela a transação de "quilos" de entorpecentes, não sendo o suficiente para afastar a prova da traficância.

Com relação à associação, as provas coligidas demonstram o
animus associativo
estável e a prática da traficância, justificando a manutenção integral da condenação por infração aos artigos 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim, mantenho a condenação pelo art. 33,
caput
, bem como a pena de
08 anos e 04 meses de reclusão,
em regime fechado, dada a reincidência.

Por fim, quanto à associação criminosa ddos réus Alexandre, Lucas Dercimar e Bruno, entende necessário tecer algumas considerações.

A associação evidenciou uma clara repartição de funções: havia a posição de liderança e articulação, na qual o corréu Darlan atuava como elo central entre os fornecedores externos e revendedores finais em bairros específicos como Nossa Senhora Aparecia e Vicente Soella.

A Gestão territorial (arrendamento de Pistas), era realizada por Bruno e Alexandre, que geria, o território sob o o seu domínio, cobrando ma “taxa de pista”, conforme diálogos explícitos de 02/07/2022:
"cada quilo que você bafar aí... você vai pagar a pista... Tudo que você botar aí você vai pagar pista"
.

Observa-se, ainda, que a associação possuía uma logística financiera e operacional, com o uso dee chaves PIX em nome dos próprios réus (como se observa em nome de Alexandre), e com o auxílio mútuo na obtenção de armamentos e munições de segurança da associação, comprovando a convergência de vontades para o sucesso da empreitada comum.

Destaca-se que a associação não se limitava à droga, mas estendia-se à manutenção de um arsenal para intimidação e controle social.

Diálogos sobre a aquisição de pistolas Glock com seletor de rajada e miras laser evidenciam o objetivo de fortalecer o poderio bélico do grupo frente a rivais.

A jurisprudência aplicada destaca que
o uso de arma por qualquer integrante da associação, com o intuito de assegurar a traficância, comunica-se aos demais membros do grupo
.

Portanto, A tese de atipicidade por ausência de vínculo subjetivo é infirmada pela
densidade probatória
que liga cada apelante à engrenagem criminosa. O
animus associandi
exsurge do modelo de negócio implementado (arrendamento de pontos), da habitualidade das transações e da complexa rede de pagamentos e fornecimentos documentada pericialmente.

Portanto, a condenação pelo
Artigo 35 da Lei nº 11.343/06
é medida impositiva, uma vez que a prova técnica superou o estado de dúvida, demonstrando uma organização estável voltada à disseminação de entorpecentes e ao controle armado de territórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)